Tribunal: CARF
Processo: 16327.720373/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720373/2010-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.260 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIETE GENERALE S.A. - CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não tem
aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheciam. No mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720373/2010-38
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.260 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720373/2010-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN (fls. 335 a 356), com fundamento nos artigos 67 e seguintes do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015 - RICARF, contra o acórdão no 1301-004.386 (fls. 323 a 333), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Às operações de desmutualização aplica-se o disposto no art. 17 da Lei n° 9.532/97,
cuja tributação incide sobre a diferença entre o valor representativo das ações recebidas
e o custo de aquisição dos títulos patrimoniais. O custo de aquisição, na ausência de
provas quanto aos valores aportados para a constituição do patrimônio, é zero.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA.
EXIGÊNCIA CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício, aplicável
aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo
contribuinte, no final do período base de incidência.
A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial quanto a cumulação da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da multa de ofício pela cobrança
de tributo, a partir do ano-calendário de 2007. Indica, como paradigmas, os acórdãos 1101-
001.057 e 1802-001.592.
O Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
especial, conforme despacho de admissibilidade às fls. 360 a 366.
O sujeito passivo apresentou suas Contrarrazões às fls. 402 a 415.
Relata-se, também, que o sujeito passivo opôs embargos de declaração (fls. 376 a
380) em face do Acórdão no 1301-004.386, os quais foram admitidos e posteriormente julgados,
resultando no Acórdão de Embargos no 1301-005.105, com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando a omissão suscitada, rejeitar o
pedido relativo à não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, ratificando-se,
assim, a decisão de mérito embargada.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.260 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720373/2010-38

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, conforme consta do Despacho de Admissibilidade às fls. 360 a 366, com os quais
concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
A questão a ser resolvida por este colegiado cinge-se a possibilidade de
cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da multa de ofício
pela cobrança de tributo, a partir do ano-calendário de 2007.
A matéria já foi apreciada por este colegiado em algumas oportunidades, com o
posicionamento no sentido de se permitir a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas cumulada com a multa de ofício pela cobrança de tributo, a partir do ano-
calendário de 2007. Com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9784/99, adoto como razões de
decidir, o voto do Ex-Conselheiro André Mendes de Moura, no acórdão no 9101-004.593,
proferido em sessão de 05/12/2019, abaixo transcrito:
(...)
A matéria devolvida consiste em analisar a possibilidade de imputação de multa isolada
por insuficiência no recolhimento de estimativas mensais, quando é lavrado auto de
infração com lançamento do valor principal de tributo acompanhado de multa de ofício.
A princípio, vale discorrer sobre o lucro real, um dos regimes de tributação existentes
no sistema tributário, atualmente regido pela Lei no 9.430, de 1996, aplicado a partir do
ano-calendário de 1997:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei. (grifei)
No lucro real, pode-se optar pelo regime de apuração trimestral ou anual. Vale reforçar
que é uma opção do contribuinte aderir ao regime anual ou trimestral.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.260 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720373/2010-38

E, no caso do regime anual, a lei é expressa ao dispor sobre a apuração de estimativas
mensais. Transcrevo redação vigente à época dos fatos geradores objeto da autuação:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
................................................................................
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
Observa-se, portanto, com base em lei, a obrigatoriedade de a contribuinte optante pelo
regime de lucro real anual, apurar, mensalmente, imposto devido, a partir de base de
cálculo estimada com base na receita bruta, ou por balanço ou balancete mensal, esta
que, inclusive, prevê a suspensão ou redução do pagamento do imposto na hipótese em
que o valor acumulado já pago excede o valor de imposto apurado ao final do mês.
Contudo, a hipótese de não pagamento de estimativa deve atender aos comandos legais,
no sentido de que os balanços ou balancetes deverão ser levantados com observância
das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário.
Trata-se de obrigação imposta ao contribuinte que optar pelo regime do lucro real anual.
E o legislador, com o objetivo de tutelar a conduta legal, dispôs penalidade, a multa
isolada, para o seu descumprimento. No caso, a prevista no art. 44 da mesma Lei no
9.430, de 1996 (redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.260 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720373/2010-38

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (grifei)
A sanção imposta pelo sistema é claríssima: caso descumprido o pagamento da
estimativa mensal, cabe imputação de multa isolada, sobre a totalidade (caso em que
não se pagou nada a título de estimativa mensal) ou diferença entre o valor que deveria
ter sido pago e o efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário.
A sanção tem base legal.
E expressamente dispõe que é cabível ainda que a pessoa jurídica tenha apurado
prejuízo fiscal (IRPJ) ou base de cálculo negativa de CSLL. Na mesma medida, não
estabelece qualquer restrição para o lançamento da multa isolada após o encerramento
do ano-calendário. Vale esclarecer que, no decorrer do ano-calendário, o lançamento
fiscal que caberia seria o incidente sobre o valor principal da estimativa mensal. Por
sua vez, aqui se fala sobre o lançamento de multa isolada incidente sobre o valor
principal, no percentual de 50%. E, nesse caso, a legislação não deixa dúvidas sobre
materialidade do lançamento.
E a nova redação dada pela MP no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável aos fatos geradores ocorridos a
partir de 22/01/2007 (o caso em debate), afastou qualquer dúvida sobre a
possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas
por insuficiência de estimativa mensal. As hipóteses de incidência que ensejam a
imposição das penalidades da multa de ofício e da multa isolada em razão da falta de
pagamento da estimativa são distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da
Lei no. 9.430, de 1996. Nesse contexto, não há que se falar na aplicação do disposto na
Súmula no 105 do CARF, que se aplica aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007,
vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, que foi alterada precisamente pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei
no 11.489, de 15/07/2007.
Observa-se que os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, tratam de suportes
fáticos distintos e autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário. Por sua vez, a multa isolada é apurada
conforme balancetes elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada
mensalmente. Ou seja, são materialidades independentes, não havendo que se falar
em concomitância.
Portanto, não há reparos ao procedimento adotado pela autoridade fiscal. Não há que se
falar em concomitância nos lançamentos de multa isolada por estimativa mensal e multa
de ofício.
(...)
No mesmo sentido já decidiu este colegiado nos Acórdãos 9303-010.932, de
10/11/2020, 9303-011.689, de 16/08/2021, e 9303-011.883 de 13/09/2021, entendendo pela
inaplicabilidade da Súmula CARF no 105, em função da alteração normativa ocorrida.
Segundo este entendimento, adotado no presente voto, a multa isolada por falta de
recolhimento da antecipação mensal por estimativa tem, como bem jurídico protegido, a
tempestividade do recolhimento mensal, para fazer frente à execução do orçamento
público; já a multa de ofício, ao final do período de apuração, tem como bem protegido o
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.260 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720373/2010-38

recolhimento do crédito tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização
ou aplicação subsidiária do princípio da consunção.
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por dar provimento ao
Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital